Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741469-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luis Fernando Decanini (e outro) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de dispensa de caução para viabilizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal. Após, o Juízo a quo informou que foi proferida decisão no processo de origem, por meio da qual se declinou da competência, em favor do Juízo Cível competente da comarca de Tangará da Serra/MT. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 11 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator